Tribunal: TJBA
Processo: 0502421-87.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502421-87.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAMILLE GUIMARAES DI CREDICO, MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: MARIA GEORGINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA

V J

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA SUPERIOR À UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Cabível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC, quando o recurso confronta entendimento dominante do STJ e desta Corte.

II – Caracterizada a abusividade da taxa de juros contratada, em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, impõe-se a revisão do contrato.

III – A jurisprudência é firme no sentido da possibilidade de limitação da taxa de juros, quando constatada desvantagem excessiva ao consumidor.
A decisão monocrática agravada está alinhada ao Tema Repetitivo 27 do STJ e à jurisprudência consolidada desta Corte.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação nº 0502421-87.2017.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como
Apelante
/
Agravante
CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como
Apelado
/
Agravado
MARIA GEORGINA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA